Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734897-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, OSCALINA OLIMPIA DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de ID 46215423 e ID 46317218 no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator